Tribunal: TJPA
Processo: 0803907-28.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803907-28.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSE ANTONIO BALBINO DOS SANTOS, LEONIRA NUNES DOS REIS BALBINO

APELADO: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803907-28.2021.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

EMBARGADO:
JOSE ANTONIO BALBINO DOS SANTOS e outros.

ADVOGADO(A):
FELIPE ZORZAN ALVES - OAB SP182184-A
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

2.

A Embargante alega omissão no acórdão, quanto ao pedido de fixação de teto da astreinte e quanto à análise da impossibilidade material de cumprir a obrigação, apesar das diligências realizadas
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir
.

4.

O recurso de embargos de declaração só é cabível nas hipóteses taxativas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão enfrentou de forma expressa a proporcionalidade e a legalidade da multa cominatória, ressaltando que eventual revisão pode ser promovida na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 537, §1º, do CPC.

6.

A decisão colegiada apreciou a alegação de impossibilidade material, concluindo pela ausência de prova inequívoca de inexigibilidade absoluta, razão pela qual não se identifica vício de omissão.

7.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 28938871 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de evidência, determinou a exibição de documentos essenciais à instrução de requerimento de seguro de vida, fixando multa cominatória em caso de descumprimento e condenando a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é cabível a imposição de multa cominatória em ação que envolve obrigação de fazer vinculada à entrega de documentos;

(ii) saber se é devida a verba honorária de sucumbência quando a parte requerida, embora alegue ausência de resistência, apenas cumpre parcialmente a obrigação após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua previsão na sentença, mesmo diante de cumprimento parcial da obrigação.

4. A ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade objetiva de exibição dos documentos justifica a manutenção da cominação, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.

5. Inaplicável a Súmula 372 do STJ, por se tratar de obrigação de fazer com conteúdo material relevante, e não mera ação de exibição de documentos.

6. A condenação em honorários de sucumbência se sustenta no princípio da causalidade, sendo devida quando a parte demandada apenas colabora após a instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a imposição de multa cominatória em ação de obrigação de fazer que envolva fornecimento de documentos relevantes ao exercício de direito material, ainda que haja cumprimento parcial da ordem judicial.

2. A parte que, embora alegue ausência de resistência, apenas fornece os documentos após o ajuizamento da ação, responde pelos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/11/2023, DJe 07/02/2025; Súmula nº 372/STJ..”

A Embargante alega omissão no acórdão, quanto ao pedido de fixação de teto da astreinte e quanto à análise da impossibilidade material de cumprir a obrigação, apesar das diligências
realizadas.

Sem contrarrazões ID 29652274.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante
.

A embargante sustenta que o acórdão não teria apreciado o pedido de fixação de limite máximo para a multa cominatória (
astreinte)
. Todavia, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou, de maneira suficiente, a legalidade e a proporcionalidade da cominação, ao afirmar que a multa possui natureza coercitiva e que eventual revisão pode ser promovida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

A embargante afirma que, demonstrou impossibilidade material de cumprir a ordem judicial, por não deter poder de polícia nem acesso a dados de saúde sigilosos. A decisão colegiada, contudo, expressamente enfrentou essa questão, concluindo que não houve comprovação cabal de inexigibilidade absoluta, e que a parte não adotou todas as providências possíveis para o cumprimento integral.

A embargante alega que os telegramas enviados a ex-empregados não foram devidamente apreciados. Entretanto, o julgador não está obrigado a mencionar cada documento individualmente. O acórdão analisou de forma global o conjunto probatório e concluiu pela insuficiência da prova de impossibilidade. Assim, também aqui não se identifica vício de omissão.

Assim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 07/10/2025